Tribunal: TJDFT
Processo: 0703987-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703987-67.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SIGLA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA RECORRIDO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESPAÇO VERDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO NA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COLETIVIDADE DE CONSUMIDORES. PRECEDENTES DO STJ. RESPONSABILIDADE. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO EM CONDOMÍNIO. REPAROS NA CONSTRUÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. DECADÊNCIA DO DIREITO NÃO CONFIGURADA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. LAUDO PERICIAL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO COMPROVADOS. PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE CONVENCIMENTO. VALORES COMPROVADOS NOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao condomínio de adquirentes de edifício em construção, nas hipóteses em que atua na defesa dos interesses dos seus condôminos frente a construtora/incorporadora. Precedentes. 2. O condomínio equipara-se ao consumidor, enquanto coletividade que haja intervindo na relação de consumo. Aplicação do disposto no parágrafo único do art. 2o do CDC 3. O pedido consistente em obrigação de fazer referente a vícios na construção está sujeito ao prazo prescricional previsto no art. 618 do Código Civil. Precedentes. 4. O art. 373 do CPC distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação fática a ser comprovada. Nesse panorama, ao autor cabe provar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado, ao passo que ao réu cumpre demonstrar os fatos negativos, extintivos e modificativos da pretensão deduzida por aquele. 5. A parte autora cumpriu seu ônus probatório tendo produzido nos autos laudo pericial judicial que comprova a existência de vícios na construção. 6. A impugnação genérica dos valores comprovados pela parte autora não é suficiente para modificar o valor da condenação. 7. RECURSO NÃO PROVIDO A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 26, inciso II e §1o, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo o advento do prazo decadencial de 90 (noventa) dias. Destaca que, nos moldes do Código de Defesa do Consumidor, decai em 90 (noventa) dias o prazo para consumidor reclamar pelos vícios constantes no imóvel adquirido, contados a partir da entrega efetiva do bem; b) artigos 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, e 1.348, inciso V, do Código Civil, sustentando que a manutenção da jardinagem e da caixa d’água não são da responsabilidade da insurgente. Subsidiariamente, expõe a necessidade de demonstração de que os valores contratados e expendidos pela parte recorrida, os quais estão sendo cobrados da parte recorrente, obedecem ao princípio da razoabilidade. Aponta que apenas um orçamento foi feito pela parte recorrida acerca dos valores referentes aos reservatórios de água e somente uma nota fiscal foi juntada aos autos quanto à pretensão de paisagismo. Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALBERTO EMANUEL ALBERTIN MALTA, OAB/DF 46.056 (ID 40634038). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 2056710/SP, também da Relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/9/2022). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 26, inciso II e §1o, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o acórdão impugnado, quanto à tese jurídica da inaplicabilidade do prazo decadencial à espécie, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1951098/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/6/2022). Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "a pretensão cominatória de obrigar a construtora às providências necessárias ao saneamento do vício construtivo não se confunde com a mera substituição de produto ou reexecução de serviço, de modo que não se sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor" (AgInt no REsp n. 1.863.245/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/8/2020, DJe 27/8/2020). E ainda, "quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição. À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02" (REsp n. 1.819.058/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/12/2019, DJe 5/12/2019). No mesmo sentido de ambos os julgados está a decisão monocrática proferida no AREsp 2154169/RN, da Relatoria do Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2022. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado na indicada negativa de vigência aos artigos 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, e 1.348, inciso V, do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais referentes à irresponsabilidade da insurgente pelas cobranças feitas pela parte recorrida e ao excesso do preço pleiteado, necessário seria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005